Tribunal: TJDFT
Processo: 0742688-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742688-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER AGRAVADO: ALMINO AFONSO &amp; LISBOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de cobrança que indeferiu o requerimento de realização de prova pericial e declarou saneado o feito (id 171534867 dos autos n. 0705102-84.2023.8.07.0001). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre a perda do objeto do recurso diante da prolação de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau (id 52137901). O agravante requereu a desistência do recurso (id 52449769). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada